Tribunal: TJMT
Processo: 1002492-48.2019.8.11.0050
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
DECISÃO
Consoante o disposto no parágrafo único do artigo, 930, do Código de Processo Civil, “o primeiro recurso protocolado no tribunal tomará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo”.
Ainda, prescreve o § 1o, artigo 80, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, aplicado subsidiariamente no âmbito desta Turma Recursal[1]:
Art. 80. (omissis)
§ 1o A distribuição do mandado de segurança, do habeas corpus, de medidas cautelares, do recurso cível e criminal, torna preventa a competência do Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes à mesma lide, e a distribuição do inquérito, bem como a realizada para efeito da concessão da fiança, ou de decretação da prisão preventiva, ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa, prevenirá a ação penal.
(...)
Deste modo, declino da competência e determino sejam os presentes autos redistribuídos ao (a) Relator (a) prevento (a), DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES.
Cumpra-se.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator Sorteado
[1] Artigo 39, da Resolução n. 009/2011/PRES/TP